Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO. CONTRADITÓRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e a constrição de valores via SISBAJUD.
O agravante alegou nulidade por ausência de intimação específica para manifestação sobre os cálculos, excesso de execução e violação ao princípio da menor onerosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na homologação dos cálculos da contadoria sem prévia intimação do executado; e (ii) estabelecer se houve excesso de execução ou violação ao princípio da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A homologação dos cálculos da contadoria judicial, elaborados nos termos do art. 524 do CPC, não exige prévia intimação do executado para manifestação, pois o contraditório se assegura com a intimação para pagamento e possibilidade de impugnação (art. 525 do CPC). 4. A impugnação apresentada pelo agravante é genérica e não atende ao art. 525, §1o, III, do CPC, pois não trouxe planilha própria, nem demonstração analítica do alegado excesso. 5. Os cálculos foram elaborados pela contadoria judicial com base na sentença, conferindo-lhes presunção de correção. 6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não se aplica de forma genérica, cabendo ao executado indicar meios menos gravosos e mais eficazes, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
A homologação dos cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença não exige prévia intimação do executado para manifestação, assegurado o contraditório com a intimação para pagamento e possibilidade de impugnação.
A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstração analítica e fundamentada, sob pena de rejeição.
O princípio da menor onerosidade não afasta a efetividade da execução quando não indicados meios alternativos pelo executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 524, 525, §1o, III, e 805. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028337, 0709451-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 19/08/2025; Acórdão 1113109, 0703700-44.2018.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 09/08/2018.